Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702634-48.2025.8.07.9000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: FLAVIA SERAFIM NUNES E SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIA SERAFIM NUNES E SOUSA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL. A Agravante apelou da r. sentença ID 241576407, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 485, inciso I, e 290 do Código de Processo Civil. O MM. Juiz de primeiro grau proferiu o despacho de ID 244761007 mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e determinando o envio dos autos ao Tribunal “nos termos do art. 1.010, §3o do CPC”. A Agravante requereu a reconsideração desse pronunciamento judicial (ID 247661700), o que foi indeferido pela decisão de ID 248338157, objeto do presente agravo de instrumento. Essa síntese processual evidencia que o recurso não pode ser conhecido. Primeiro, porque o recurso foi interposto contra o pronunciamento judicial que não dispõe de conteúdo decisório, de maneira que não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo, porque o agravo de instrumento é intempestivo, uma vez que o despacho de ID 244761007 foi publicado em 05/08/2025 e o recurso interposto em 22/09/2025, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante no dia 26/08/2025 não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Terceiro, porque não há interesse recursal, tendo em vista que a Agravante pretende com o presente recurso “o regular prosseguimento da apelação “, o que consta expressamente do despacho de ID 244761007, que determinou o envio “dos autos ao e. TJDFT, nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC”. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator .